Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720660-31.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEIR MARTINS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O processo sob análise recebeu originariamente a numeração 0706419-95.2025.8.07.0018. Após a decisão do MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinando da competência para a 2a Câmara Cível, sua numeração foi alterada para 0720658-61.2025.8.07.0000. Contudo, por algum erro técnico, o mesmo feito recebeu em seguida uma segunda numeração (0720660-31.2025.8.07.0000). Desse modo, a fim de corrigir a numeração em duplicidade, determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Publique-se. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator